Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-80.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez no trânsito. Materialidade e autoria. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença na qual foi condenado por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de ingestão de bebida alcóolica, conforme previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997).
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: suficiência das provas testemunhais e documentais para a condenação pela prática de embriaguez ao volante.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos em Juízo dos policiais que atuaram na prisão do réu em flagrante, o auto de prisão em flagrante e o auto de constatação dos sinais de embriaguez são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante, conforme permite o art. 306, § 1o, inciso II, e § 2o, do CTB, com recusa do réu na realização do teste do bafômetro.
4. Irregularidades formais no preenchimento do Termo de Constatação dos Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora não são suficientes para afastar a condenação quando a materialidade delitiva está comprovada por outros elementos probatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. 5. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
6. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal e outros indícios, não sendo indispensável a realização de teste de bafômetro ou exame de sangue. 2. Irregularidades formais no preenchimento do Termo de Constatação dos Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora não são suficientes para afastar a condenação quando a materialidade delitiva está comprovada por outros elementos probatórios.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Segunda Turma Criminal, publicado no PJe 30/07/2024; TJDFT, ApCrim 0734842-24.2022.8.07.0001, Rel. Des. Janssen Fialho de Almeida, Terceira Turma Criminal, DJe 06/10/2023.